Tribunal: TJPA
Processo: 0801764-10.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801764-10.2020.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO CARLOS LOBATO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 11 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 1 ano, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, art. 329 do CP e contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de resistência (CP, art. 329) e contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21); (ii) analisar a possibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da presença de circunstância atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte em provas firmes da materialidade e autoria delitivas, consistentes nos depoimentos da vítima e dos policiais, os quais confirmam as práticas delitivas pelo réu.

4. A tese de fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária da dosimetria é juridicamente inviável, em face da súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de depoimentos firmes e coerentes de policiais em juízo é suficiente para embasar condenação pelos crimes de resistência e vias de fato, quando corroborados por outros elementos dos autos. 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, 68, 309 e 329; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21, CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apcrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022; TJMG, ApCrim n. 000331-70.2021.8.13.0082, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, Antonio Carlos Lobato dos Santos foi condenado à pena de 11 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 1 ano, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, art. 329 do CP e contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (ID 16723902).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime previsto no art. 329 do CP e a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com base no art. 386, VII, do CPP. Além disso, requer a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 16723906).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16723912), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24995407).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) e pelo crime de resistência (art. 329 do CP), existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, de modo que inexiste espaço para absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A esse respeito, a autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento judicial dos policiais militares Doriedson Junior Dias da Silva, Jessica Eloisa Lima de Vilhena, Maria Gabriela Silva da Silva, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Passou-se a oitiva da testemunha
DORIEDSON JUNIOR DIAS DA SILVA
, Policial Militar, a qual declarou: Que a equipe estava do outro lado da praça e visualizaram um tumulto. Que tentaram separar o acusado da vítima.
Que o acusado estava alterado e não obedeceu a ordem
.
Que xingou as policiais
. Que estava com uma chave de fenda na cintura. Que conseguiu imobilizá-lo e pegar o objeto. Que como estava com duas policiais femininas, foi complicado colocá-lo na viatura. Que um nacional ajudou o depoente a colocar o acusado na viatura. Que estava visivelmente embriagado.
Que tentava carregá-lo e não conseguia, pois o acusado se jogava ao chão
. Que o acusado havia batido no carro da vítima. Que se alterou e foi para cima da vítima. Que na delegacia falou que não tinha habilitação.

Passou-se a oitiva da testemunha
JESSICA ELOISA LIMA DE VILHENA
, Policial Militar, a qual declarou: Que estavam na praça de Conceição e observaram um tumulto. Que foram averiguar a situação.
Que se depararam com a vítima com a camisa rasgada, aparentando estar bem cansado
.
Que o acusado estava tentando uma luta corporal o tempo todo.
Que estava com um objeto cortante e uma mochila. Que a vítima relatou que o acusado havia batido em seu carro que estava estacionado. Que foram tentar conversar. Que o acusado proferiu palavras de baixo calão. Que estava visivelmente alterado pelo uso de bebidas alcoólicas. Que foi imobilizado.
Que o acusado dizia que ninguém iria pegá-lo e chamava palavrões
. Que o acusado não possuía habilitação e a motocicleta estava irregular.
Que chegou a agredir a vítima
.

Passou-se a oitiva da testemunha
MARIA GABRIELA SILVA DA SILVA
, Policial Militar, a qual declarou: Que estavam na praça de Conceição e visualizaram duas pessoas brigando na esquina.
Que a camisa da vítima estava rasgada
. Que o acusado estava embriagado. Que foram ouvidas ambas as partes, e a vítima relatou que o acusado havia batido em seu veículo que estava estacionado.
Que o acusado resistiu à prisão
. Que o colocaram algemado na viatura.
Que proferiu xingamentos e palavrões
. Que não possuía habilitação”. (ID 16723902)

A vítima relatou o seguinte na fase policial:

“(...) que é proprietário do veículo Ford KA, de cor prata, placa QPN0419; QUE na data de hoje, estacionou o carro na rua Barão do Rio Branco, próximo à esquina da 15 de agosto; QUE estava dentro do veículo estacionado, esperando sua mãe fazer as compras de fim de ano, quando por volta das 19h40min, escutou um estrondo grande; QUE saiu do veículo e viu que a lateral esquerda de seu veículo estava amassada e o nacional ANTONIO CARLOS LOBATO DOS SANTOS se levantando do chão e tentando erguer sua motocicleta TRAXX; QUE Antonio no primeiro momento falou que iria pagar o prejuízo causado, mas logo mudou de ideia e
começou a empurrar o depoente
;
QUE Antônio rasgou a camisa do depoente
; QUE o depoente não quis bater em Antônio e só se defendia dele; QUE Antônio estava visivelmente embriagado, apresentando hálito etílico, desequilíbrio, falas confusas e cuspia ao falar; QUE logo em seguida chegou os policiais militares;
QUE presenciou quando Antonio resistiu à prisão
;
QUE viu quando Antônio disse que "ia dar uma pisa" no policial militar
; QUE viu que Antônio estava com uma chave de fenda no cós; QUE a família de Antônio recolheu a motocicleta dele; QUE estima que terá prejuízo financeiro para consertar seu veículo.; QUE não sofreu lesões corporais; QUE populares falaram ao declarante que Antônio está acostumado a conduzir sua motocicleta sob influência de álcool e também conduz em alta velocidade e que inclusive já teria se envolvido em outros acidentes. (ID 16723845, pág. 10)

Por sua vez, o réu relatou em juízo em seguinte:

Passou-se ao interrogatório do acusado
ANTÔNIO CARLOS LOBATO DOS SANTOS
, o qual declarou: Que confirma os fatos. Que trabalha em oficina e por isso anda com as ferramentas na mochila. Que havia bebido e estava voltando na motocicleta. Que a vítima abriu a porta e acabou batendo no carro.
Que entraram em luta corporal
. Que deve ter xingado pela situação, pois não aconteceu nada com a outra parte. Que não tinha habilitação e a motocicleta estava atrasada. Que não teve intenção de desacatar nenhum policial.
Que resistiu a prisão, porque nada fizeram com a suposta vítima
. Que não estava com chave de fenda na cintura. (ID 16723902)

Ante o quadro, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica das Cortes Estaduais, no sentido de que “havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória” (TJMG,
Apcrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334
, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022). Além disso, “comprovado que o agente resistiu à prisão, necessária a condenação pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal” (TJMG,
ApCrim n. 000331-70.2021.8.13.0082
, Rel. Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 11.04.2024).

Demais disso, “não há que se falar em agressões físicas recíprocas quando esta versão resta isolada no contexto probatório” (TJMG,
ApCrim n. 0038377-34.2023.8.13.0701
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.8.2024)

Por fim, não subsiste o pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025